Tribunal: TJES
Processo: 5021075-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021075-70.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRUPO DE MODA SOMA SA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021075-70.2022.8.08.0024

AGRAVANTES: GRUPO DE MODA SOMA S.A. e BYNV COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE ESTADO DE EQUILÍBRIO FISCAL. ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.386 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GRUPO DE MODA SOMA S.A. e BYNV COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com esteio no Tema nº 1.386 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como inadmitiu recurso especial. As agravantes alegam a inaplicabilidade do regime de Repercussão Geral por ocorrência de distinção (distinguishing), sustentando a impossibilidade de exigência do encargo do Fundo de Estado de Equilíbrio Fiscal em face de isenções onerosas concedidas com prazo certo no âmbito do COMPETE-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao Fundo de Estado de Equilíbrio Fiscal em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição possui natureza infraconstitucional e fática; e (ii) determinar se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 1.386 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal submeteu a controvérsia ao regime da repercussão geral e fixou, no bojo do paradigma do ARE nº 1.503.708/RJ, o Tema nº 1.386.

O Tema nº 1.386 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário possui higidez constitucional.

O referido tema de repercussão geral define que a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição possui natureza infraconstitucional e fática.

A discussão apresentada pelas agravantes envolve benefícios fiscais concedidos por prazo determinado ou sob condições onerosas, circunstância que afasta o caráter constitucional da matéria.

O acórdão da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça concluiu que o recolhimento ao Fundo de Estado de Equilíbrio Fiscal ostenta caráter de contrapartida facultativa, atrelada à adesão do contribuinte ao regime do COMPETE-ES, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016.

A negativa de seguimento do recurso extraordinário pela Vice-Presidência guarda estrito acatamento à alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inexistindo espaço para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário, nos termos da ADI 5.635.

A controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao fundo em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição possui natureza infraconstitucional e fática.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil; alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; Lei Estadual nº 10.568/2016; Convênio ICMS nº 42/2016.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema nº 1.386 da Repercussão Geral (ARE nº 1.503.708/RJ); Supremo Tribunal Federal, ADI nº 5.635/DF; Supremo Tribunal Federal, Súmula nº 544.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021075-70.2022.8.08.0024

AGRAVANTES: GRUPO DE MODA SOMA S.A. e BYNV COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 18143806) interposto por GRUPO DE MODA SOMA S.A. e BYNV COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA., com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17535864) lavrada por esta Vice-Presidência que, no exercício do juízo de prelibação recursal, negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 13853676) com esteio no Tema nº 1.386 da Repercussão Geral do STF, bem como inadmitiu o recurso especial (ID 13855227).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a inaplicabilidade do regime de repercussão geral, apontando a ocorrência de distinção fática (distinguishing). Aduzem que a controvérsia não se confunde com a validade genérica do FEEF, mas diz respeito à impossibilidade de exigência do encargo sobre isenções onerosas e concedidas por prazo certo (COMPETE-ES), circunstância que atrairia a proteção da Súmula nº 544 do STF. Ao final, pugnam pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 19389078).

De início, observa-se que as agravantes reiteram o argumento de que a cobrança do FEEF-ES afrontaria os parâmetros assentados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.635/DF. Naquela oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade de encargo análogo instituído pelo Distrito Federal, sob o fundamento de que configurava nova espécie tributária sem observância à não cumulatividade.

Contudo, para pacificar a matéria e racionalizar a prestação jurisdicional, a Suprema Corte submeteu a controvérsia ao regime da repercussão geral. Ao julgar o paradigma ARE nº 1.503.708/RJ, o STF fixou a tese do Tema nº 1.386, cujos termos são claros: "
É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição.
"

A análise do acórdão paradigma revela que o STF dividiu a controvérsia em duas vertentes complementares.

Na primeira, assentou categoricamente a higidez constitucional dos depósitos de equilíbrio fiscal (como o FEEF e o FOT) baseados no Convênio ICMS nº 42/2016. Na segunda vertente — que se amolda perfeitamente ao caso concreto —, a Suprema Corte afastou a natureza constitucional de qualquer discussão remanescente que envolva benefícios fiscais concedidos por prazo determinado ou sob condições onerosas.

Nessa linha, o acórdão recorrido, proferido pela Terceira Câmara Cível, concluiu que o recolhimento ao FEEF possui caráter de contrapartida facultativa, atrelada à adesão do contribuinte ao regime do COMPETE-ES (Lei Estadual nº 10.568/2016). Tratando-se de mera limitação temporária de proveito econômico decorrente de incentivo fiscal concedido por liberalidade da Administração Pública, não subsiste a alegada violação aos preceitos da Carta Magna.

Portanto, como o acórdão impugnado está em perfeita consonância com a diretriz do Tema nº 1.386/STF, a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial guarda estrito cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, inexistindo fundamento para juízo de retratação.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso